Tribunal: TJBA
Processo: 8069776-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069776-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUAN LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS DA LIMINAR PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luan Lucas de Oliveira Souza contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em inadimplemento contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta ausência de comprovação válida da mora, existência de ação revisional conexa e pretende a manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora foi validamente constituída por meio de notificação extrajudicial; e (ii) estabelecer se a existência de ação revisional impede a tramitação autônoma da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sendo válida quando realizada mediante notificação extrajudicial enviada por cartório de títulos e documentos, com comprovação da tentativa de entrega no endereço do devedor.

A ausência de entrega pessoal da notificação não invalida, por si só, a constituição da mora, desde que demonstrada a expedição correta da correspondência e o esgotamento das diligências cabíveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 520.179/RS).

Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/69 pela Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora somente é possível mediante o pagamento integral da dívida no prazo legal, providência sequer requerida pela parte agravante.

A existência de ação revisional proposta anteriormente não impede a ação de busca e apreensão, por se tratarem de demandas com objetos e causas de pedir distintas, inexistindo conexão jurídica relevante nem risco de decisões conflitantes (REsp 1.093.501/MS).

A reunião de ações por conexão é faculdade do juízo, e, no caso concreto, não se verifica prejuízo à segurança jurídica ou à coerência das decisões judiciais, sendo legítima a tramitação independente da ação de busca e apreensão.

Estando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar — inadimplemento atual, comprovação da mora e risco de dano na demora —, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004351-03.2024.8.05.0072,
, em que figuram como agravante
LUAN LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
e, como agravado,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)